Tribunal: TJMT
Processo: 1001378-19.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001378-19.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Extinção do Crédito Tributário, Decretação de Ofício, Anulação de Débito Fiscal, Perdimento de Bens, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Apreensão]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (RECORRENTE), YASMIN DE PINHO NOVO - CPF: 045.747.311-84 (ADVOGADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA – DÉBITOS POSTERIORES – APLICAÇÃO DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
– IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 134355717, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou
improcedente
o pedido autoral em face dos reclamados com base no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Em argumento recursal, o recorrente reafirma a tese inicial de que deve ser imposto ao DETRAN o dever de atualizar o registro do veículo, com a retirada do nome do autor como proprietário do mesmo e, ao Estado do Mato Grosso, o afastamento das obrigações tributárias posteriores à venda, uma vez que já houve a alienação do bem para o Sr. Marcelo Ferreira Martins.

Em contrarrazões, os recorridos Estado de Mato Grosso (id. 134355723) e DETRAN (id. 134355724) refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela improcedência do recurso.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor era proprietário do veículo Marca VW/GOLF, Ano de fabricação 2002, Cor Prata, Placa HSA5973, Renavam 00787433713, Chassi: 9BWAA41J024044954, o qual foi vendido para o Sr.
Marcelo Ferreira Martins
, no ano de 2013.

Em que pese o comprador ter se apossado do bem, não promoveu a regularização para a transferência do veículo junto ao DETRAN/MT. Assim, o autor afirma que vem sendo cobrada por multas e encargos tributários referentes ao automóvel, uma vez que não foi feita a devida regularização junto ao órgão reclamado, ônus que caberia ao comprador.

Sustenta que, após 08 (oito) anos sem contato com o comprador, o requerente, através de terceiros, tomou conhecimento do seu telefone pessoal, bem como de sua atual residência.

Em contato com o comprador, o autor descobriu que o adquirente tinha revendido o bem a uma terceira pessoa, desconhecida pelo autor, e que não se encontrava em posse e propriedade do bem, dessa forma, o comprador se recusou a realizar a transferência do referido veículo.

O MM. Juiz de Direito homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou
improcedente
o pedido autoral em face dos reclamados com base no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Assim, não pode o autor ser beneficiado por sua desídia, com a suspensão das multas, e demais encargos, devem ser declarados inexigíveis apenas os débitos tributários cujos lançamentos sejam posteriores à data da comunicação, visto que o autor descumpriu o prazo de trinta dias para apresentação de cópia autenticada do comprovante de transferência ao órgão executivo de trânsito, conforme dispõe o caput do artigo 134 do CTB.

(...)

Logo, o Código de Trânsito atribui ao
vendedor
a incumbência de encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, no prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Outrossim, mesmo que não ocorra a transferência disposta no art. 123 do CTB, sendo tal responsabilidade do
comprador,
o diploma legal resguarda o vendedor de ter que arcar com os resultados da inércia do adquirente.

Por fim, não houve prova de situação excepcional que impedisse o autor de transferir o veículo, a fim de mitigar a aplicação do art. 134 do CTB, uma vez que é obrigação do autor comunicar ao DETRAN a venda para o 3o comprador, não havendo explicação plausível para que o requerente seja eximido de sua responsabilidade.

Ressalto que é certo que os transtornos do requerente são decorrentes da sua própria inércia.”

(grifei)

Pois bem. Compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida
não
comporta reparos.

Isso porque, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos,
não consta prova mínima de demonstração de qualquer documento ou outro meio de prova hábil a comprovar a alienação do veículo, sendo indicado pelo recorrente, tão somente, o nome do suposto novo proprietário.

Importante consignar que o Sr.
Marcelo Ferreira Martins
não integrou a presente demanda, bem como não há qualquer comprovação a respeito do alegado contato acerca da transferência da propriedade do veículo efetuado pelo reclamante/recorrente.

Além disso, verifica-se que não basta a mera transferência do bem, é necessária a comunicação de tal fato ao órgão estadual de trânsito, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, vejamos:

Art. 134.
No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações constantes da inicial, tenho que inexistem nos autos provas que corroboram para sua versão.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA REJEITADA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO A TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de prova essencialmente documental, desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento, em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Diante da ausência de comprovação da venda de VEÍCULO a terceiro, não indicando sequer o nome do comprador, não há que se exigir a TRANSFERÊNCIA do VEÍCULO pelo DETRAN -MT, sendo devida a cobrança dos débitos tributários por tal órgão público, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJMT - N.U 1000128-30.2018.8.11.0021, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022